Tribunal: STF
Processo: RE 85053
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
Preferência. Cessão de direitos hereditários. - Imóvel considerado substancialmente divisível. Indivisibilidade da Lei 4.504/64, não impeditiva da partilha do bem. - Preferência recursada. - Inexistência de ofensa ao direito federal ou de dissídio de interpretação. - Recurso extraordinário não conhecido.